Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003179-28.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, ALBERTO COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, ALBERTO COSTA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão terminativa proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, em face de Flávio Pinheiro Viana, Alberto Costa Ferreira e Julio Cesar Moreira, beneficiários da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em questão:

(i) saber se a gratuidade de justiça concedida antes do trânsito em julgado abrange o cumprimento definitivo de sentença;

(ii) verificar se o credor conseguiu comprovar a alteração na situação financeira dos devedores para retirar a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir.

4. A assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, inclusive ao cumprimento de sentença, conforma a jurisprudência pátria.

5. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais persiste enquanto não houver demonstração, pelo credor, de alteração na situação econômica do devedor, ônus não cumprido pelo Estado do Pará, nos termos do artigo 373, I e II c/c o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível conhecida e desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça deferida em qualquer fase processual estende-se ao cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais até a demonstração, pelo credor, de alteração da situação financeira do devedor.

2. O ônus da prova acerca da mudança da situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita compete ao credor, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; PCC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0010253-72.2014.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0049582-26.2010.8.14.0301; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014649-60.2018.8.26.0506.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão terminativa proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE

AÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, CUMULADO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS,
proposto pelo recorrente em face de
FLÁVIO PINHEIRO VIANA, ALBERTO COSTA FERREIRA
e
JULIO CESAR MOREIRA,
nos seguintes termos (Id n.º 23449690):

“
Dispositivo.

Dito isto, chamo o feito à ordem
para tornar sem efeito a decisão de fls. 570-571 (Num. 108127001)
e
INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado.

Intimem-se.

Escoado o prazo de recurso sem manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Belém, data da assinatura eletrônica.”

Em suas razões recursais (id nº 23449691), o Estado do Pará relata que os agentes públicos Flávio Pinheiro Viana, Alberto Costa Ferreira e Julio Cesar Moreira exerceram cargo de engenheiro-agrônomo, lotados na Secretaria Executiva de Agricultura e que, ao serem admitidos, auferiram como vencimento o equivalente a 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, por força do disposto na Lei n° 4.950-A/66, que fixava o piso salarial do referido cargo nesse patamar.

Alega que a ação fora ajuizada para pleitear o valor da gratificação de escolaridade e a incorporação da gratificação de função já realizada, com a condenação do Estado para retificar o cálculo e pagar as diferenças, inclusive pretéritas e com repercussão sobre férias e 13º salário.

Sustenta que o juízo
a quo
teria julgado procedente a demanda, porém a sentença fora reformada em fase de recurso, ante a inexistência do direito dos agentes, bem como fora invertido o ônus sucumbencial e as custas em favor do Estado do Pará e sendo feito o deferimento da gratuidade judiciaria para os agentes.

Aduz que, após o trânsito em julgado no dia 1º/9/2023 (id nº 15909106), o Estado, na condição de credor, iniciou o cumprimento de sentença para realizar a cobrança do valor de R$128.300,93 (cento e vinte e oito mil, trezentos reais e noventa e três centavos), referente aos honorários sucumbenciais arbitrados, por meio de penhora de valores na conta bancárias dos executados.

Frisa que, em resposta, os devedores apresentaram impugnação, alegando a existência do deferimento da gratuidade, e que possível bloqueio judicial poderia gerar a constrição de aposentadorias e verba salarial, que possuem carácter de impenhorabilidade, por serem necessários para suas sobrevivências.

Ressalta que, entretanto, o juízo de 1º grau, prematuramente, teria proferido decisão terminativa para indeferir o pedido de cumprimento de sentença.

Menciona a legalidade da cobrança, visto que a suspensão da exigibilidade ocorre dentro de 5 (cinco) anos e desde seja comprovado pelo credor a possibilidade de pagamento desde valores.

Defende que o deferimento da assistência judiciaria teria ocorrido com efeito
ex nunc
, o qual começou a contar, tão somente, a partir da interposição da apelação cível antes do trânsito em julgado, de maneira que, dessa forma, seria devido os valores correspondentes ao ajuizamento até o proferimento da sentença, totalizando aqueles indicados no cumprimento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de 1º grau e que seja dado prosseguimento no cumprimento de sentença definitivo.

O recorrido apresentou contrarrazões (id nº 23449695) para pugnar pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, ante a existência do deferimento da gratuidade, o que gera a inviabilidade do pagamento de qualquer condenação relativa aos honorários advocatícios.

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 23476560).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão terminativa que indeferiu o cumprimento de sentença requerido pelo Estado do Pará, em razão da existência da gratuidade de justiça concedida.

Sobre o assunto, destaca-se que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, bem como abrange a sucumbência. Logo, a gratuidade concedida antes da formação do trânsito em julgado se estende também ao cumprimento de sentença definitivo.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que os Embargos à Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução. O magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso.

2.

No caso em tela, entendo que a sentença não carece de reforma, haja vista que a extinção da execução por ausência de título executivo, desconstituído por força da ação rescisória, implica, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença, sem condenação em honorários advocatícios.

3.

Neste viés, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a extinção da presente execução não se deu em decorrência de ato por ela praticado nestes autos e, sim, de decisão proferida em feito diverso, que extinguiu o título executivo.

4.

Ademais, verifico que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme despacho proferido nos autos principais. É sabido que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio. Logo, a gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos.

5.

Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem.

6.

Recurso Improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010253-72.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 ) (grifei)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício deferido aos embargados nos autos do processo de execução. Gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA À EMBARGANTE. Acolhimento. Parte que se encontra na posse a administração de bens imóveis recebidos por herança, auferindo renda com a sua locação. Indícios de omissão de valores do juízo. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Benesse revogada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10146496020188260506 SP 1014649-60.2018.8.26.0506, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 17/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020) (grifei)

Outrossim, mesmo que haja a impugnação sobre o deferimento da gratuidade judiciária, destaco que em decorrência de sua concessão anterior, os critérios de retirada pairam sobre a aplicabilidade do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...);

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
" (grifo)

Assim, incumbe ao credor dos honorários sucumbenciais demonstrar, de forma inidônea, que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira dos devedores, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso em análise, entendo que o Estado do Pará não se desincumbiu desse ônus, visto que nenhum momento fora anexado provas sobre o assunto, nos termos do art. 373, I e II do CPC. Dessa forma, resta evidente a dúvida sobre a mudança da situação financeira dos executados.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS INALTERADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Estado do Pará em desfavor de Edson Duarte de Jesus e outros, indeferiu o referido pedido que pleiteava a revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados e o consequente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

II – A revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais;

III – No caso dos autos, constata-se que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos permaneceu inalterada;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049582-26.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. AFASTAMENTO DE TAL OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS ENQUANTO PERSISTIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou a recorrente ao pagamento de custas judiciais.

2. O pagamento voluntário no curso da ação constitui reconhecimento inequívoco do débito, sendo equivalente ao reconhecimento do pedido formulado na execução fiscal. Por consequência, é devido o pagamento de custas, sobretudo considerando o princípio da causalidade e a efetiva prestação do serviço público judicial. Art. 90 do CPC. Art. 1º, caput, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Jurisprudência do STJ.

3. A concessão da gratuidade judiciária não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas. Nesse caso, tal obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes, caso a situação de insuficiência de recursos deixe de existir. Art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para que permaneça suspensa a exigibilidade do pagamento de custas, enquanto persistir a hipossuficiência da apelante.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033558-44.2015.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifo)

Diante disto, resta evidente que a decisão terminativa proferida pelo juízo
a quo
possui respaldo na legislação e jurisprudência vigentes, no sentido da necessidade de demonstração da mudança financeira dos benefícios da gratuidade judiciária.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2025